Tribunal: TJSP
Processo: 1011147-12.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ausência de cerceamento de defesa – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Artigo 14, da lei consumerista – Ônus da instituição financeira de comprovar a regular contratação do mútuo consignado, que deu azo aos descontos impugnados – Artigo 3763, inciso II, do Novo Código de Processo Civil -

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Ausência de cerceamento de defesa – Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Artigo 14, da lei consumerista – Ônus da instituição financeira de comprovar a regular contratação do mútuo consignado, que deu azo aos descontos impugnados – Artigo 3763, inciso II, do Novo Código de Processo Civil - Ausência de apresentação de cópia do instrumento de contrato devidamente firmado pela autora – Ausência de hígida relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, inexigibilidade dos descontos efetuados – Dano moral evidenciado - Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011147-12.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ODETE COSTA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011147-12.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 45369 – FERNANDO 2/6
VOTO No: 45369
APEL. No: 1011147-12.2019.8.26.0302
COMARCA: Jaú
JUIZ 1a INST.: Daniel Issler
APTE.: Odete Costa Pereira
APDO.: Banco Itaú Consignado S/A.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Ausência de cerceamento de defesa

Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da
instituição financeira - Artigo 14, da lei consumerista

Ônus da instituição financeira de comprovar a regular
contratação do mútuo consignado, que deu azo aos
descontos impugnados
Artigo 3763, inciso II, do Novo
Código de Processo Civil - Ausência de apresentação de
cópia do instrumento de contrato devidamente firmado
pela autora Ausência de hígida relação jurídica entre as
partes e, por conseguinte, inexigibilidade dos descontos
efetuados Dano moral evidenciado - Recurso a que se dá
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Odete Costa Pereira em face de
Banco Itaú Consignado S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida por
descontos efetuados em seu benefício de aposentadoria, cuja origem desconhece.
Pugnou pela declaração da inexistência da dívida, bem como pela reparação do dano
decorrente.
Tutela de urgência deferida.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regular contratação de mútuo
consignado. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 87/90, que revogou a medida de urgência anteriormente concedida e julgou
improcedentes os pedidos formulados. Condenada a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011147-12.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 45369 – FERNANDO 3/6
Em suas razões recursais, aduz a autora, preliminarmente, o
cerceamento de sua defesa. No mérito, sustenta que não logrou a instituição
financeira, conforme lhe incumbia, a regularidade do débito exigido, de sorte que se
afigura, de rigor, a reparação do dano decorrente.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.
De início, não medra o alegado cerceamento de defesa.
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida
pelo Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a enfatizar o
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe “determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 370, do Novo
Código de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das
provas, formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 371, do Novo Código de Processo Civil.
No presente caso, há que destacar que os documentos
juntados aos autos se mostraram suficientes à formação da convicção do MM. Juízo
singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento antecipado da lide (artigo 355,
I, do Novo Código de Processo Civil).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011147-12.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 45369 – FERNANDO 4/6
De início, cumpre salientar que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Com efeito, cumpre não olvidar que o Código do Consumidor
cuidou de dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da
prestação de serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano
por defeito na prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação e operações financeiras indevidas, incumbe à instituição financeira
provar a regularidade dos atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da
Lei no 8.078/90.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, não logrou a
instituição financeira, conforme lhe impunha (artigo 373, inciso II, do Novo Código de
Processo Civil), comprovar a regular contratação de mútuo consignado, que deu azo
aos descontos impugnados.
Ausente a apresentação da cópia do instrumento de contrato
devidamente firmado pela parte autora que, diga-se, não pode ser substituído pelo
documento de fl. 74 -, não há que discutir a irregularidade de sua pactuação e, por
conseguinte, a inexigibilidade do débito correspondente.
No que tange ao dano moral, cumpre não olvidar que a
sensação experimentada pela autora, como não poderia deixar de ser reconhecido
pela experiência comum do homem médio, transcendeu o mero aborrecimento,
incômodo ou contratempo.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011147-12.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 45369 – FERNANDO 5/6
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011147-12.2019.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 45369 – FERNANDO 6/6
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura, de
rigor, a condenação da instituição financeira ao pagamento da quantia de
R$ 10.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal
de Justiça), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento
danoso, nos termos do verbete da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça,
vez que se trata de dano originário de relação extracontratual.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto para:
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e,
por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos reclamados;
b) condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos
morais, da quantia de R$ 10.000,00, devidamente atualizada pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento, e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, nos termos do verbete da
Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça;
c) conceder a medida de urgência para determinar cessação
dos descontos nos proveitos de aposentadoria da autora, a ser efetivada no prazo de
vinte e quatro horas, sob pena de incidência de multa diária no importe de
R$ 1.000,00, limitada à quantia de R$ 20.000,00.
Condenada a instituição financeira, ainda, ao pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da
condenação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica